Tribunal: TJMT
Processo: 1004786-40.2021.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004786-40.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSA EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 570.355.981-20 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004786-40.2021.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

Recorrido(s): ROSA EVANGELISTA FERREIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES – FALHA COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de empréstimo, em razão da ausência da juntada de documentos, mostram-se indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado em dobro e pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve devolução na via administrativa e se trata de pessoa que recebe parcos recursos.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor descontado indevidamente em dobro, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral por descontos indevidos em benefício previdenciário, sem prova da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito do contrato de empréstimo; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor cobrado indevidamente, em dobro, aplicando de ofício a compensação com o valor já depositado em favor da parte autora; c) CONDENAR a parte requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois os descontos são referentes à contratação celebrada.

Alegou inexistência de má-fé para justificar a devolução em dobro, ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a comprovação da relação jurídica, pois não houve a juntada de documentos que comprovem a relação jurídica. Assim, no caso, inexiste prova válida da comprovação do empréstimo ora impugnado, se tratando de descontos indevidos em benefício previdenciário.

No extrato bancário juntado consta crédito por parte do INSS no valor de R$ 1.578,63 enquanto que o contrato contestado se refere ao valor de R$ 4.323,35 em 84 parcelas de R$ 105,26.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação de empréstimo, em razão da ausência da juntada de documentos, mostram-se indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado em dobro e pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve devolução na via administrativa e se trata de pessoa que recebe parcos recursos.

No que se refere ao valor da indenização moral, nenhum reparo a fazer, pois não há dúvida de que a privação de valores de benefício previdenciário indevidamente, sem solução administrativa, é suficiente para provocar abalo moral. Quanto ao valor da indenização, nenhum reparo porque foi fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021